Tribunal: TJMT
Processo: 0043293-94.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043293-94.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELE RAMOS FEITOZA DOVIGI - CPF: 958.309.361-00 (APELADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0005-96 (APELANTE), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERAIS. MORTE APÓS ALTA DO HOSPITAL. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGLIGÊNCIA NO PÓS-OPERATÓRIO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO PRONTUÁRIO DAS INTERCORRÊNCIAS DA PACIENTE. HEMORRAGIA DIGESTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC
.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em cerceamento de defesa por ausência do deferimento de produção de provas requeridas em alegação final, porquanto o pleito de produção de provas em alegações finais é extemporâneo e somente é cabível em razão de fatos superveniente ou que somente tenham sido conhecidos em momentos posterior, o que não ocorre na espécie.

2. No caso dos autos o pleito para exumação do corpo ou para oitiva do médico que deu alta à paciente deveria ter sido feito em contestação, do mesmo modo o pedido par envio do laudo de necropsia em conjunto com os prontuários e depoimentos coligidos nos autos deveriam ser feitos na audiência de instrução e julgamento.
Portanto, no caso concreto, não há situação excepcional que autorize deferimento do pedido de produção de provas nas alegações finais.

3. Considerando-se as circunstâncias fáticas do caso em comento, é possível concluir-se de forma clara a negligência do instituto recorrente, pois
não houve anotação no prontuário da paciente acerca da recorrência dos episódios de vômito no pós-operatório, fato que sequer foi combatido no recurso de apelação, tornando-se incontroverso.

4. Extrai-se do depoimento do médico arrolado como testemunha pelo próprio instituto apelante que a hemorragia digestiva pode ser decorrência dos remédios ministrados à paciente. Igualmente o médico afirmou que em razão da recorrência dos vômitos a paciente não poderia ter recebido alta.

5 O hospital deve responder perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços, tanto quando os fornece diretamente, quanto por meio de médicos contratados ou credenciados, à luz do disposto nos artigos 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde,
(Id. 95567521)
,
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
na
ação de indenização por danos morais e materiais n° 0043293-94.2012.8.11.0041, ajuizada por

Michelle Ramos Feitoza Dovigi
,

que
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de danos morais à autora, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ). A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença, a parte apelante sustenta sua nulidade, por cerceamento de defesa; no mérito, requer a sua reforma, argumentando, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pelo corpo médico da recorrente e o óbito da genitora da recorrida.

Ao final pugna pelo conhecimento deste recurso, para acolher a preliminar de nulidade de sentença, de forma sucessiva requer o provimento do recurso, para julgar improcedente os pedidos iniciais, de forma subsidiária requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste recurso (Id. 95559986)

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A recorrente defende que a sentença é nula em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que
“não apreciou o pedido de produção de prova formulado pelo Apelante nas alegações finais.”

A preliminar não prospera.

Em sede de alegações finais a parte recorrente pugnou para que fosse feita a exumação do corpo ou que o laudo de necropsia em conjunto com o prontuário e depoimentos coligidos aos autos fossem enviados à um perito judicial, bem como a intimação do médico que deu alta à paciente (Id. 95567487).

O pleito de produção de provas em alegações finais é extemporâneo e somente é cabível em razão de fatos superveniente ou que somente tenham sido conhecidos em momentos posterior, o que não ocorre na espécie.

Ora, o pleito para exumação do corpo ou para oitiva do médico que deu alta à paciente deveria ter sido feito em contestação, do mesmo modo o pedido par envio do laudo de necropsia em conjunto com os prontuários e depoimentos coligidos nos autos deveriam ser feitos na audiência de instrução e julgamento.

Assim, no caso concreto, não há situação excepcional que autorize deferimento do pedido de produção de provas nas alegações finais.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença;

VOTO

Michele Ramos Feitos Dovigi ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de Instituto Pernambucano de Assistência a Saúde – IPAS.

Narrou que é filha de WANILDES RAMOS FEITOSA e que esta, em 18.09.2011, deu entrada no hospital gerido pela ré (apelante), o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, para se submeter a uma intervenção cirúrgica de herniorrafia incisional, no dia seguinte.

Relatou que após o retorno de sua genitora ao quarto, por volta das 17h30, a mesma começou a “passar mal”, e, que após fazer sua refeição noturna teve náuseas e vomitou tudo que ela tinha ingerido. Durante a noite e madrugada vomitou outras vezes. Inobstante a isso, foi dada alta a sua genitora no dia 20.09.2011, no período da manhã.

Informou que no decorrer do dia 21.09.2011, sua genitora continuou com os mesmos sintomas e no dia 22 as 05h00 o marido da autora encontrou-a em óbito na sua cama.

Requereu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, bem como indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal e danos morais.

Após o devido processo legal, sobreveio a sentença ora objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, lamenta-se o ocorrido.

Cinge-se a controvérsia dos autos em analisar e dirimir acerca da existência ou não do dever da Apelante em indenizar à Apelada.

Pois bem.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

O instituto apelante requer a reforma da sentença sustentando que não há nexo de causalidade entre o procedimento da equipe médica do recorrente e o óbito da genitora da apelante, pois os três médicos ouvidos na audiência de instrução e julgamento “
foram uníssonos ao anunciar a impossibilidade da septicemia ocorrer em tão pouco tempo, bem como que a cirurgia realizada na paciente não tinha o condão de causar a suposta hemorragia digestiva, rechaçando o laudo da necropsia e, consequentemente a causa mortis da paciente.” (Id. 95567522, pág. 2-3).

O argumento da empresa recorrente não procede.

É certo que os médicos ouvidos na audiência de instrução e julgamento defenderam a impossibilidade da septicemia ocorrer em tão pouco tempo, todavia diverso do que afirma a recorrente
os médicos não rechaçam a impossibilidade de ter ocorrido a hemorragia digestiva
o Dr. Marcelo Sepúlveda Magalhães Faria, testemunha arrolada pelo instituto apelante, foi claro ao afirmar que a hemorragia digestiva pode ser decorrente dos remédios que a paciente tomou. Confira-se:

“[...] Dr. Marcelo –
A hemorragia digestiva pode dar
.

Magistrada – Pode ser dos remédios que ela tomou ?

Dr. Marcelo - A hemorragia digestiva ?
Pode
. [...]” (arquivo “Cod. 789293 Testemunha Marcelo (Réu).wmv”. 09mm:21ss)

Igualmente depreende-se do depoimento da testemunha Genecília Aparecida de Ataides Laerda que a paciente, mãe da apelante, vomitou por diversas vezes no pós-operatório, e mesmo, nessa situação recebeu alta. Depoimento este que não foi combatido no recurso de apelação (Arquivo “Cod.789293 Testemunha Genecilia (Autor).wmv”).

Do mesmo modo, não houve anotação no prontuário da paciente acerca da recorrência desses episódios, fato que sequer foi combatido no recurso de apelação, tornando-se incontroverso.

Tal situação evidencia a falha na prestação de serviço do instituto apelante, porquanto se tivesse procedido com a diligência necessária e anotado no prontuário da paciente a ocorrência dos episódios de vômito por certo não teria recebido alta. Frise-se nesse ponto que os médicos ouvidos foram uníssonos ao afirmar que no caso de recorrência dos episódios de vômito a paciente não poderia recebido a alta hospitalar.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO - ERRO MÉDICO - APLICAÇÃO DO CDC - LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL FORNECEDOR - DANO MORAL E EMERGENTE - COMPROVADOS - DANO MATERIAL - AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA - RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo. Basta a prova da prestação dos serviços pelo hospital, o dano e o nexo de causalidade entre ambos para que se caracterize a responsabilidade civil do hospital fornecedor.

Para que seja reconhecida a solidariedade entre o hospital e o médico pelos danos causados ao paciente, não há necessidade da prova do vínculo empregatício, devendo a entidade de saúde responder pelo erro do médico mesmo quando a execução de procedimentos pelo profissional ocorra de modo eventual.

O hospital deve responder perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços, tanto quando os fornece diretamente, quanto por meio de médicos contratados ou credenciados, à luz do disposto nos artigos 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o médico agiu negligentemente ao não investigar as queixas da paciente desde o pós-operatório, o que comprometeu sua situação, originando a necessidade das demais intervenções cirúrgicas decorrentes da fístula oriunda da complicação da histerectomia.

O retardamento do tratamento pós-operatório, culminou na perda do rim da paciente, que já tinha perdido o útero, no início dos procedimentos.

Houve falha do médico em seu dever de vigilância quanto ao acompanhamento da paciente para mitigar eventuais complicações consideradas como risco cirúrgico, capaz de gerar responsabilidade civil por parte do médico, em solidariedade com o hospital, pois tal situação além de ter acarretado sequela física, fere sensivelmente a dignidade da pessoa humana.

O gozo de plena saúde é garantia fundamental, resguardada pela Constituição da República, que no caso concreto foi violada pela perda de órgão vital para o ser humano, um dos rins, em decorrência de complicações cirúrgicas as quais não tiveram por parte do médico e do hospital, o zelo necessário e esperado no sentido de coibi-las ou amenizá-las. (N.U 0026884-48.2009.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017) (Destaquei)

Dessa forma, o instituto recorrente deve responder perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços, tanto quando os fornece diretamente, quanto por meio de médicos contratados ou credenciados, à luz do disposto nos artigos 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não prosperam os argumentos utilizados para afastar a existência do dano moral, logo, p
resente o dever da recorrente em indenizar a parte apelada a título de dano moral passo à análise do valor a ser fixado, eis que a recorrente subsidiariamente requereu a sua minoração.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância a título de indenização por danos morais mostra-se compatível,
considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados
, mormente porque se trata de evento envolvendo morte, de forma que ajustado ao comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 18% (dezoito por cento), sobre o valor do da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021